Tribunal: TCU
Processo: 031.690/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional - MI, em desfavor do Sr. Francisco da Costa Vieira (espólio), ex-prefeito (gestão 2001 - 2004), e do Município de Lagoa/PB, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 2031/2001 (Siafi 448969), celebrado entre o órgão e o município, tendo por objeto a construção de passagens molhadas e açude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo antigo Ministério da Integração Nacional, em desfavor do Sr. Francisco da Costa Vieira (espólio), ex-prefeito (gestão 2001 - 2004), e do Município de Lagoa/PB, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 2031/2001, celebrado entre o órgão e o município, tendo por objeto a construção de passagens molhadas e açude; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Município de Lagoa/PB, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/6/2002 11.681,58 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Lagoa/PB e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.